Tribunal: STF
Processo: Inq 3526
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Queixa-crime. Difamação. Calúnia. Princípio da indivisibilidade.



    1. Não oferecida a queixa-crime contra todas as pessoas que veicularam a notícia caluniadora e difamatória, há afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal. 



    2. Por outro lado, o querelante sequer trouxe aos autos a cópia da página da rede social em que foi veiculada a notícia, tendo juntado, tão somente, declaração de pessoa que visualizara a publicação.



    3. Queixa-crime rejeitada.